Tribunal: TJPA
Processo: 0827964-94.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827964-94.2025.8.14.0000

PACIENTE: SAMYR COSTA ASSUNCAO

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório impetrado em favor de paciente condenado pelo Tribunal do Júri pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, II e IV c/c art. 29; 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II e art. 29; e 288, todos do Código Penal, contra ato do Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém que determinou sua prisão após a condenação. Alegação de que a custódia teria sido decretada de ofício, em afronta ao art. 311 do CPP, e pedido de extensão de decisão liminar anteriormente concedida a corréu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a determinação de prisão decorrente de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri configura decreto de prisão preventiva de ofício, em violação ao sistema acusatório; (ii) se é cabível a extensão de decisão anteriormente proferida em favor de corréu; (iii) se condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão imposta decorre diretamente de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 492, I, “e” do CPP, possuindo regime jurídico próprio e distinto da prisão preventiva autônoma prevista no art. 311 do CPP.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1068 de Repercussão Geral (RE 1.235.340), firmou tese no sentido de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do
quantum
de pena aplicado.
5. A execução imediata da condenação constitui consequência jurídica do veredicto soberano do Conselho de Sentença, não se tratando de ato discricionário sujeito à provocação das partes.
6. A decisão liminar anteriormente concedida a corréu foi revogada por ocasião do julgamento de mérito do respectivo
writ
, afastando a alegada violação ao princípio da isonomia.
7. Condições pessoais favoráveis não afastam a legitimidade da prisão decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri, especialmente diante da gravidade concreta dos delitos reconhecidos e da reprimenda aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Habeas corpus
conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão determinada com fundamento no art. 492, I, “e”, do CPP constitui efeito imediato da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, não se confundindo com prisão preventiva decretada de ofício. 2. A soberania dos veredictos autoriza a execução imediata da condenação imposta pelo Conselho de Sentença, independentemente do total da pena aplicada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 492, I, “e”; CPP, art. 311.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.235.340 (Tema 1068 da Repercussão Geral), Plenário, j. 12.09.2024; STJ, AgRg no HC 968.874/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
Liberatório
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Samyr Costa Assunção
, em face de ato do
Juízo da 1º Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém
, na Ação Penal nº 0015391-04.2014.8.14.0401, em que figura como condenado, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, II e IV c/c art. 29 (em relação à vítima Lian Cleber Araújo Nobre); art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II e art. 29 (em relação à vítima Patrick William Costa Álvaro); e art. 288, todos do Código Penal.

A impetrante sustenta que a prisão preventiva do paciente teria sido decretada de ofício pelo Juízo Presidente do Tribunal do Júri, sem prévia provocação do Ministério Público, circunstância que configuraria constrangimento ilegal. Argumenta que situação idêntica teria ensejado a concessão de
habeas corpus
em favor de corréu, razão pela qual defende a necessidade de extensão dos efeitos daquela decisão ao paciente, por se tratar, supostamente, de fundamento de natureza objetiva e não personalíssima. Destaca, ainda, que o paciente possuiria residência fixa e exerceria atividade empresarial lícita (ID 32837794).

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição de contramandado de prisão e imposição de monitoramento eletrônico, nos mesmos moldes concedidos ao corréu, pleiteando, no mérito, a confirmação definitiva da ordem.

Informações coligidas ao caderno processual (ID 33176946).

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 33777561).

O Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e denegação Da ordem (ID 34126657).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do
writ
.

2. Mérito.

2.1. Da prisão decorrente de sentença penal condenatória proferida pelo Tribunal do Júri.

A controvérsia cinge-se à alegada ilegalidade da custódia do paciente, sob o argumento de que teria sido decretada de ofício pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, o que afrontaria o sistema acusatório e o estabelecido no art. 311 do Código de Processo Penal.

A premissa defensiva não se sustenta quando examinada à luz da natureza jurídica da prisão imposta.

Com efeito, não se está diante de prisão cautelar autônoma decretada no curso da persecução penal, mas sim de prisão decorrente de sentença penal condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, a qual possui fundamento normativo próprio e regime jurídico distinto.

O CPP, em seu art. 492, I, “e”, com a redação conferida pela Lei nº 13.964/2019, estabelece:

“Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I - no caso de condenação:

[...]

e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou,
no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos
;

[...].” (grifos)

Tal previsão normativa, posteriormente, foi interpretada e consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.068 de Repercussão Geral (RE 1.235.340), no plenário de 12/09/2024, ocasião em que se firmou a tese de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada, conferindo plena conformidade constitucional ao comando legal anteriormente introduzido:

“Tese: A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”

A propósito, destaca-se o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DASENTENÇA CONDENATÓRIA (ART. 492, I, e DO CPP). POSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1 .068 DA REPERCUSSÃO GERAL JULGADO PELA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LIMINAR REVOGADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
Caso em que o magistrado Presidente do Tribunal do Júri, ao proferir a sentença, determinou a prisão do réu com base na regra prevista no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, que estabelece a execução provisória das sentenças do Tribunal do Júri. Ausência de constrangimento ilegal. 3. O plenário do Supremo Tribunal, por maioria de votos, apreciando o tema 1.068 da repercussão geral, "deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei nº 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea e do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados" e fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
" . 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 968874 MG 2024/0478859-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025) (grifos)

Trata-se, portanto, de consequência jurídica direta do veredicto condenatório, e não de ato discricionário do magistrado sujeito à provocação das partes.

Diante desse panorama normativo e jurisprudencial, evidencia-se que a custódia do paciente se encontra amparada em base legal idônea e em orientação vinculante da Suprema Corte, revelando-se desdobramento lógico e necessário da condenação proferida pelo Tribunal do Júri.

Não há, portanto, falar em ilegalidade ou abuso de poder, nem em afronta ao sistema acusatório, mas sim em estrita observância ao modelo constitucional que prestigia a soberania dos veredictos.

2.2. Da pretensa extensão dos efeitos da medida liminar concedida ao corréu Wililayo Aleixo Pereira.

Noutro giro, igualmente não prospera a pretensão de extensão dos efeitos de decisão proferida em favor de corréu.

Ao tempo da impetração do presente
writ
, o que havia era tão somente decisão liminar deferida em favor do corréu. Sobreveio, todavia, o julgamento de mérito do respectivo
Habeas Corpus
, ocasião em que a ordem foi denegada, com a consequente revogação da medida liminar anteriormente concedida, circunstância que esvazia por completo o fundamento invocado pela impetração.

Desse modo, não há falar em violação ao princípio da isonomia, tampouco em extensão de situação jurídica que não subsiste à luz do pronunciamento definitivo do órgão jurisdicional competente.

De outra banda, as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo paciente, tais como residência fixa, exercício de atividade lícita ou primariedade, não se mostram suficientes, por si sós, para afastar a validade da custódia decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri, especialmente quando confrontadas com a gravidade concreta das condutas reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

Em arremate, verifica-se que a segregação do paciente decorre de consequência jurídica legítima da condenação soberanamente proferida pelo Tribunal do Júri, inexistindo qualquer mácula apta a ensejar o relaxamento da prisão, razão pela qual se impõe o reconhecimento da regularidade da constrição imposta.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
writ
e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026